Tribunal: TJES
Processo: 5003275-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003275-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA e outros

AGRAVADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MARCOS
AURÉLIO SOARES DA SILVA e PSE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME
,
com vistas ao esclarecimento de contradição supostamente existentes no acórdão (ID 3032769) que, ao analisar agravo de interno interposto pelo
embargante
, negou provimento ao recurso, para manter a decisão monocrática.

Em suas razões recursais (ID 3208887), o embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado proferido pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AGRAVANTES QUE NÃO COMPROVAM OPORTUNAMENTE O DIREITO À GRATUIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de violação ao princípio da colegialidade:
a leitura combinada do art. 932, do CPC/15, com a súmula 568, do c. STJ, viabiliza o julgamento monocrático de recurso inadmissível, como ocorre no caso vertente, em que intimados para comprovarem a hipossuficiência os agravantes se mantiveram inertes. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, como ora ocorre, afasta de vez a alegação de violação ao princípio da colegialidade, conforma já decidiu o c. STJ. Jurisprudência STJ.

2. Mérito:
Os documentos que acompanham a interposição do recurso revelam a plena capacidade de arcarem com as custas processuais os recorrentes, sobretudo diante do parcelamento deferido.

3.

É verdade que os recorrentes trouxeram nas razões recursais nova documentação que entendem comprovar o direito à gratuidade, contudo na oportunidade em que lhes foi concedida a comprovação se mantiveram inertes, sujeitando-se aos efeitos da preclusão. Jurisprudência STJ. Nada impede a renovação do pedido de gratuidade da justiça, desde que o pedido seja dirigido à origem e com base na nova documentação que entendem pertinente os recorrentes, sendo defeso proceder com a primeira análise de documentos que sequer foram objeto dos anteriores pronunciamentos, sob pena de supressão de instância.

4.
Recurso desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em contradição na referida manifestação judicial. Vejamos trechos do voto:

(...) Em relação ao recorrente MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA, os documentos acostados ao recurso estão desatualizados e,
a priori
, demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Isto porque a declaração de rendimentos colacionada nos autos é do ano calendário 2016, existindo grande incerteza sobre a atual condição financeira do recorrente. Ademais, essa mesma declaração de rendimentos demonstra que o agravante recebeu no referido ano R$ 54.133,33 (cinquenta e quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), correspondendo a R$4.511,11 (quarto mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) mensais.

Essa quantia demonstra, ao menos em princípio, a possibilidade de o recorrente arcar com as custas processuais, considerando que o Magistrado parcelou a quantia devida em 10 (dez) vezes.

Intimado para trazer aos autos documentação atualizada que evidencie sua hipossuficiência,
manteve-se silente o recorrente, conforme atesta a certidão ID nº 991201
.

Em relação à empresa recorrente, a arguição de que se encontra em inatividade e já falida não se confirma na documentação colacionada ao recurso,
não tendo a empresa, quando oportunizada a comprovação, apresentado resposta (certidão ID nº 991201)
, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.

É verdade que os recorrentes trouxeram nas razões recursais nova documentação que entendem comprovar o direito à gratuidade, contudo na oportunidade em que lhes foi concedida a comprovação se mantiveram inertes, sujeitando-se aos efeitos da preclusão. (...)

Conforme se extrai, a fundamentação adotada foi clara ao examinar a pretensão recursal, sem que seja possível falar em contradição quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Ora, a fundamentação adotada é clara ao estabelecer que quando oportunizado para apresentação de documentos para demonstrar o direito à gratuidade, mantiveram-se inertes, vindo a apresentar novos documentos, extemporaneamente, não havendo razão para se falar em contradição.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo interno.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2023 às 16:09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48661005122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)